Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ADELIA LOPES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela Agravante contra o Banco do Brasil S.A., que indeferiu antecipação de tutela postulada, consubstanciada na limitação do total das parcelas mensais devidas ao Agravado ao percentual de 30% da remuneração recebida. Eis os termos da decisão agravada: “Defiro à parte autora a gratuidade de justiça postulada. Em síntese, alega a autora que figurou como avalista em mútuo bancário contraído junto ao réu pela pessoa jurídica de quem era sócia, tendo sido estipulada a amortização dos valores mutuados mediante descontos nos vencimentos por ela percebidos. Nesse contexto, porque o valor dos descontos realizados comprometeria parte considerável de seus rendimentos, pediu o autor injunção liminar conformando a amortização dos mútuos em questão à razão máxima de 30% de seus vencimentos. Contudo, até prova cabal em contrário, presume-se a capacidade civil da autora, uma vez que há muito ela alcançou a maioridade civil. Uma vez contraindo o mútuo bancário objurgado, recebeu a contratante da parte adversa o valor mutuado, dele usufruindo. Finalmente, é fato público e notório que a forma de amortização dos mútuos em questão, qual seja, mediante desconto das prestações pactuadas dos vencimentos por ela percebidos, bem como por meio do débito em conta bancária de sua titularidade, propiciou à empresa contratante a incidência de juros bancários menores àqueles incidentes sobre mútuos com outra forma de amortização. Forte nas razões "supra", não se vislumbra a verossimilhança do aludido direito da parte autora à alteração unilateral dos valores e do número de prestações dos mútuos em questão mediante conformação das amortizações deles decorrentes à razão de 30% de seus vencimentos. ANTE O EXPOSTO, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela postulada. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Em suas razões recursais, a Agravante alega que a Agravada retem quase a totalidade de sua remuneração para a quitação de parcelas de empréstimos. Afirma ter figurado como sócia do falecido marido e que um dos contratos se refere à dívida da pessoa jurídica. Aduz que, mesmo providenciando a portabilidade do salário para outra instituição financeira, os recursos não são disponibilizados em seu favor. Pede a reforma da decisão para que seja concedida a antecipação de tutela vindicada. Gratuidade deferida na origem. É a suma dos fatos. De início, cumpre anotar que o c. Superior Tribunal de Justiça, diante da divergência jurisprudencial que persiste sobre a questão em debate, voltou a afetar o tema ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País (RE 1.863.973 – SP – Tema 1.085). Todavia, por força do que dispõe os artigos 314 e 982, §o2o do CPC, durante o período de suspensão do processo, faz-se necessário apreciar os pedidos de tutela de urgência. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Embora a Agravante mencione se tratar de descontos oriundos de dívida da pessoa jurídica, não refuta a legalidade dos descontos praticados pela Agravada e não deixa clara a natureza da relação jurídica em questão. A decisão agravada alerta para a condição de avalista, o que se confirma no contrato de id 111281439. Desse modo, trata-se de obrigação que, de fato, recai sobre a Agravante, razão pela qual o argumento em nada contribui para a tutela vindicada. Quanto à alegação de retenção integral do salário, os extratos bancários que instruem os autos em tramitação na origem (PJe 0743813-32.2021.8.07.0001 – id p. 115444509 - Pág. 1 / 115444510 - Pág. 1 / 115444513 - Pág. 1) não comprovam aludida afirmação. A Agravante alega que no mês de fevereiro teria havido a retenção de quase a integralidade do salário, com liberação de apenas R$ 1,70 (um real e setenta centavos), todavia, a movimentação bancária registra que o salário já foi creditado nesse valor (id 115444513 - Pág. 1). Diferentemente do que foi alegado, não consta registro de crédito e sucessivo desconto, mas apenas do recebimento de salário já no valor reduzido. A Agravante não junta aos autos cópia do comprovante de renda do mês de fevereiro para esclarecer a drástica redução, não sendo possível atribuir à instituição agravada a retenção prévia dos valores antes mesmo de ser creditado. Como se sabe, os descontos realizados diretamente em folha de pagamento têm seus limites devidamente controlados pelo próprio órgão pagador, de modo que não resta claro nos autos qualquer conduta abusiva da Agravante. Desse modo, não reputo presente a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator